Tribunal: STF
Processo: HC 253551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.826/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.



    5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos processuais não são fatais ou peremptórios, devendo ser analisados à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.



    6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, a ausência dos pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva. Destaca que o paciente “está preso desde 19 de novembro de 2023, isto é, há um ano e quatro meses”. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação: 



    […] 



    Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram o indiciado sentado sozinho. Quando este notou a viatura policial, colocou as mãos sob as vestes, razão pela qual os policiais decidiram realizar a abordagem. Em revista pessoal, com o indiciado foi localizada uma sacola que estava dentro de sua cueca, na qual foram localizados cocaína, crack, maconha, além de 14 reais em dinheiro. Toda a ação foi registradas pelas câmeras de monitoramento corporais dos policiais.



    […]



    Conforme consta no auto de constatação, foram apreendidos 47 gramas de cocaína, 35 gramas de crack e 194 gramas de maconha. Portanto, nesta quadra processual, os elementos de prova demonstram a suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes de maneira organizada. O indiciado é reincidente específico, conforme consta na certidão criminal de fls. 41/46. Tal fato demonstra que as penas aplicadas a ele não foram suficientes para afastá-lo do crime. Além disso, a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas não é pequena e o fato de ser reincidente afasta a privilégio do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Assim, de rigor a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Com efeito, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência.



    […] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da variedade de entorpecentes apreendidos (“47 gramas de cocaína, 35 gramas de crack e 194 gramas de maconha”), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente, além de reincidente específico, “possui extensa ficha criminal, colecionando diversas condenações”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    Na hipótese, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se considerado o registro do Juízo de origem, no sentido de que “O feito está tendo regular processamento, aguardando-se a conclusão do incidente de dependência toxicológica em apenso, prova essa requerida pela defesa”. Além disso, não se pode ignorar, nesse exame, a periculosidade social do paciente, evidenciada, repita-se, pela “extensa ficha criminal, colecionando diversas condenações”. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente